Tribunal: TJDFT
Processo: 0751376-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751376-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PULSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: VIVO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PULSO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível (0735148-95.2019.8.07.0001) em ação de obrigação de fazer e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência ajuizada contra VIVO S.A. (ID. 21921137): Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito proposta por PULSO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP em desfavor de e TELEFÔNICA BRASIL S.A. A Decisão Interlocutória de Id. n. 59883243 afastou a aplicação do CDC ao caso em análise e, em consequência, o pedido de inversão do ônus da prova. O Autor interpôs o AGI n° 0715092-10.2020.8.07.0000 contra a referida Decisão, o qual foi parcialmente provido para determinar a aplicação das normas consumeristas ao caso. (Id. n. 75911268) É o relatório do necessário. Decido. Em cumprimento ao Acórdão proferido no AGI n° 0715092-10.2020.8.07.0000 passo a aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor à demanda. O CDC reconhece, em seu art. 4o, inciso I, a vulnerabilidade do consumidor na relação estabelecida com o fornecedor. É nesse contexto que, com o fim de conferir eficácia ao princípio da vulnerabilidade, o art. 6o do CDC estabeleceu, entre os direitos básicos do consumidor, a facilitação de seus direitos em juízo, citando, no inciso VIII, a inversão do ônus da prova como instrumento a ser adotado pelo juiz para igualar as partes que ocupam posições não-isonômicas. Todavia, como destacou o Acórdão proferido no AGI n° 0715092-10.2020.8.07.0000, a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática, dependendo da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor em produzir a prova do fato constitutivo do seu direito. A hipossuficiência traduz-se na fragilidade do consumidor quanto ao conhecimento técnico relativo ao produto ou serviço, que o situa em posição desigual ou desvantajosa em relação ao fornecedor, detentor do monopólio de informações acerca dos componentes e características do seu produto ou serviço, e ao qual, diante de tal vantagem, se mostra mais fácil ou menos difícil a produção da prova. No caso em apreço, a controvérsia exige a análise do contrato entabulado entre as partes, bem como definição acerca da natureza do pedido feito pelo Requerente à Requerida em relação às linhas telefônicas, se cancelamento ou mero bloqueio. Nesse contexto, não vislumbro hipossuficiência técnica da parte autora, a qual dispõe de condições para compreender os termos dos contratos celebrados, bem como demonstrar se solicitou cancelamento ou bloqueio das linhas telefônicas. Com efeito, o Demandante instruiu o feito com cópia de todos os termos dos contratos firmados entres as partes, e-mails trocados entre os litigantes e áudio de conversa telefônica. Assim, não restou evidenciada qualquer dificuldade do Autor em comprovar o direito por alegado na petição inicial, de modo a justificar a inversão do ônus probatório no caso em análise. Diante do exposto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova. Por outro lado, observo que já transcorreu o prazo conferido às partes na Decisão de Id. n. 59883243 para manifestação acerca da data em foi realizada a gravação do contato telefônico anexado aos autos. Portanto, anote-se conclusão para Sentença. Ficam as partes intimadas. Em suas razões recursais, a agravante aduz que (ID. 21921135): 1) a agravada que presta o serviço que detém acesso aos sistemas e cadastros de clientes, sendo impossível exigir que a consumidora tenha registros acerca das tratativas, alterações e procedimentos de bloqueio, desbloqueio e cancelamento de assinatura; 2) a empresa requerente demonstra sua vulnerabilidade por não ser empresa do ramo de telefonia, sendo sua atividade completamente diferente da exercida pela requerida; 3) é urgente a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, em razão do risco de nulidade futura e ao resultado útil do processo; 4) deve ser concedido o efeito suspensivo para que, liminarmente, seja suspensa a tramitação do processo na origem, até o julgamento de mérito do presente recurso; 6) no mérito, o agravo deve ser provido para deferir a inversão do ônus da prova. Preparo devidamente recolhido (ID. 21921134). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se deve haver a inversão do ônus da prova nos autos principais No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A agravante é empresa do ramo alimentício e utiliza os serviços de telefonia da agravada para exercer sua atividade empresarial, sendo destinatária final do produto, pois não reinsere o serviço de telefonia no mercado de consumo. É evidente, portanto, sua hipossuficiência técnica e fática, pois não exerce atividade no ramo de telefonia, não tem domínio sobre as tecnologias utilizadas e não tem acesso aos sistemas da agravada. Há precedentes no tema neste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. DESINATÁRIA FINAL. VÍCIOS DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS. RESCISÃO PREMATURA. INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. É reconhecida a qualidade de consumidora à pessoa jurídica que contrata serviços de telefonia móvel, porquanto, além de retirar o serviço contratado da cadeia de produção, dele se revelando como destinatária de fato, não o reinsere no mercado de consumo; e, frente à prestadora, ostenta hipossuficiência técnica e fática, conforme preveem os artigos 2o e 3o do CDC. 2. É direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, ante a presença da verossimilhança na alegação, segundo as regras ordinárias de experiência (Art. 6o, inciso VIII, CDC). [...] (Acórdão 1247888, 07001657020198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA. MITIGADA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA. REATIVAÇÃO. NECESSIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. PROTEÇÃO À HONRA OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. SERVIÇO NÃO UTILIZADO. 1. A teoria finalista aprofundada ou mitigada amplia o conceito de consumidor, incluindo todo aquele que possua vulnerabilidade em face do fornecedor. Decorre da mitigação dos rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. [...] (Acórdão 1208879, 07362993320188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. [...] 3. Autoriza-se a mitigação da teoria finalista para possibilitar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica), o que está configurado na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. Comprovada a instabilidade na prestação dos serviços de telefonia móvel durante o período de vigência do contrato, é adequada a condenação da parte na obrigação de fazer consistente em apresentar relatórios/histórico demonstrativos da efetiva disponibilização do serviço e de seu uso, a fim de se apurar o valor devido. [...] (Acórdão 1207017, 07115009620188070009, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS INDEVIDAS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de relação contratual atinente à contratação de plano de telefonia em que se torna possível falar em incidência do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a contratante seja pessoa jurídica de direito privado, tendo em vista a aplicação da teoria finalista, num processo que a doutrina vem denominando de "finalismo aprofundado". Parte-se da premissa de que a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. Ademais, vislumbra-se que a parte apelada é destinatária final fática dos serviços contratados. Verifica-se, ainda, ser uma pequena empresa, com visível vulnerabilidade econômica e técnica frente à apelante. Patente está que devem ser aplicadas ao caso as normas da Lei 8.078/90. 2.1. Precedente do STJ: a "relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. A hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações" (REsp 836.823/PR, Terceira Turma, relator Min. Sidnei Beneti DJe 23/08/2010). [...] Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 03/11/2017). 8. Apelo improvido. (Acórdão 1172276, 07218429320188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que a agravante tenha instruído o feito com cópia de todos os termos do contrato firmado, e-mails e áudios de conversas telefônicas, é certo que a agravada, por prestar o serviço de telefonia e ter pleno acesso aos sistemas que registram as solicitações dos consumidores, tem mais condições de fornecer outras informações e provas que poderão influir na solução da lide. Assim, resta evidenciada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, pois há verossimilhança nas alegações da agravante, além de hipossuficiência técnica, nos termos do inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor e §1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. O requisito do perigo na demora também está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode prejudicar a defesa da agravante durante a instrução processual na origem. Assim, verificando-se a verossimilhança do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada e a tramitação do feito até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de dezembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora